Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704719-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK, SONIA CUNHA PORTILHO APELADO: SONIA CUNHA PORTILHO, PAULO HENRIQUE STOLF CESNIK D E S P A C H O Intime-se a recorrida para, querendo, apresentar resposta ao Agravo Interno de ID 63131197, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora